Tribunal: TJMT
Processo: 1041051-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALDO ANTONIO LOPES - CPF: 461.055.491-72 (RECORRENTE), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. HABITANET. EXCLUSÃO DO CANDIDATO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS. PREVISÃO LEGAL. CONVOCAÇÃO FEITA POR MEIO DA IMPRENSA E INTERNET. POSSIBILIDADE.
FALTA DE PREVISÃO DE CIÊNCIA PESSOAL. DIREITO A CONTRADITÓRIO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação reclamação cível proposta por Aldo Antônio Lopes em face do Município de Cuiabá buscando a reforma do ato que excluiu unilateralmente o Autor da seleção de contemplação de uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida (Nico Baracat II – 2a Etapa) sem qualquer notificação pessoal.

2.

Em síntese, alega o Autor que a sua exclusão do Programa HABITANET mostrou-se ilegal, uma vez que se deu, exclusivamente, pela imprensa oficial, o que não garantiu a devida publicidade e a finalidade do ato, revelando-se desproporcional.

3.

Com efeito, restou incontroverso que ocorreu a publicação do ato de exclusão do Autor nos órgãos oficiais através do Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas de Mato Grosso no 1197, página 44, datado de 13 de setembro/2017, sendo o Autor notificado através da Notificação Administrativa no 001/SEC-GAB/SMASDH/2017.

4.

A controvérsia cinge em saber se a exclusão feita exclusivamente em diário oficial atende ao princípio da publicidade, o qual é inerente à validade de todos os atos administrativos.

5.

E, no caso, não se verificou qualquer ilegalidade ou violação aos princípios administrativos a fim de que se possa anular o ato administrativo que culminou com a exclusão Recorrente do referido programa habitacional

6.

Note-se que o edital do programa não previu a intimação pessoal dos candidatos, motivo pelo qual a pretensão de querer tal forma de ciência viola claramente o princípio da isonomia, já que ocasionaria tratamento diferenciado apenas para o Autor, em detrimento dos demais candidatos.

7.

Com efeito, em que pese a situação de vulnerabilidade social da parte, que busca sua casa própria por meio de programas de governo, o fato é que ela não se irresignou quanto ao ato de exclusão do certamente no momento correto, como decerto todos os demais excluídos deveriam ter feito, ainda, reforça que não há direito ao contraditório no caso em análise, porque não se trata de processo administrativo para aplicação de penalidade.

8.

Sob este prisma, fica clara que a exclusão do Autor se deu de forma hígida, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo que seja capaz de permitir a ingerência do Poder Judiciário.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação reclamação cível proposta por Aldo Antônio Lopes em face do Município de Cuiabá buscando a reforma do ato que excluiu unilateralmente o Autor da seleção de contemplação de uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida (Nico Baracat II – 2a Etapa).

Em síntese, informa que no ano de 2015 fez a inscrição para participar da seleção (HABITANET), sendo sorteado com número de ordem 289 para o loteamento Nico Baracat – 2a Etapa, tendo cumprido todas as etapas (1a – sorteio; 2a entrega documentos; 3a visita da assistente social e 4a análise dos documentos, está a cargo da CEF), ficando aguardando apenas o sorteio dos endereços para assinar o contrato, momento em que a obra foi paralisada por ordem judicial.

Esclarece que ao procurar informações junto à Secretaria Municipal de Habitação foi informado da sua exclusão do processo de contemplação da unidade habitacional por
“não possuir nenhum dos critérios de priorização”
, contudo, sustenta que a exclusão foi realizada sem a sua notificação pessoal ou qualquer comunicação prévia a fim de

garantir o contraditório, razão pela qual, pretende a declaração de nulidade do ato

que o excluiu do programa habitacional do Sistema Habitanet e anulação dos sorteios de seleção para contemplação de unidade habitacional realizado pela SMASDH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano), bem como indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou Recurso Inominado. Em suas razões recursais sustenta que apesar de entregar toda a documentação necessária para a contemplação da unidade habitacional foi excluído do processo por não possuir os critérios de priorização, assim, por não concordar com o motivo da exclusão, sustenta que deveria ser notificado pessoalmente acerca do ato para exercer o seu direito ao contraditória e ampla defesa, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que a exclusão apenas foi divulgada no Diário Oficial de Contas no 1197, divulgado em 13/09/2017.

As contrarrazões aportaram aos autos no id no 54316536.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020